Tribunal: STF
Processo: ARE 1375990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME MANTENDO A DECISÃO DE PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO TENTADO, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM DOLO EVENTUAL (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP, POR TRES VEZES) E OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 304 DO CTB). PRETENDIDA A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE CONCLUIU PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL.



    DISCUSSÃO RESTRITA AO CABIMENTO DA TENTATIVA EM DELITOS PRATICADOS COM DOLO EVENTUAL. COEXISTÊNCIA DA NORMA DE EXTENSÃO DO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL E DO APONTADO ELEMENTO SUBJETIVO ADMITIDO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.



    '[...] VII - NÃO É INCOMPATÍVEL O CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO COM O DOLO EVENTUAL, NESTE SENTIDO É ITERATIVA A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE: ‘NO QUE CONCERNE À ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E O CRIME TENTADO, TEM-SE QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE A TENTATIVA É COMPATÍVEL COM O DELITO DE HOMICÍDIO PRATICADO COM DOLO EVENTUAL, NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR'. (AGRG NO RESP 1322788/SC, REL. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, JULGADO EM 18/06/2015, DJE 03/08/2015). [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea d e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na dicção do art. 18, inciso I, do Código Penal, dolosos são aqueles crimes em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Diz-se direto o dolo quando o agente dirige a sua vontade especificamente à produção do resultado típico (primeira parte do dispositivo); eventual, quando o agente assume o risco de produzi-lo (CP, art. 18, I, segunda parte), hipótese em que o agente prevê o resultado e,embora não o queira diretamente, admite a sua materialização, por ser-lhe indiferente.



    Portanto, a tipificação do fato na modalidade de dolo eventual exige ademonstração do consentimento no resultado por parte do agente. Tal consentimento, por sua vez, basta como hipótese possível, e será aferido pelas circunstâncias.



    Pois bem.



    Sobre a norma de extensão do art. 14, II, do Código Penal e o dolo eventual,Guilherme de Souza Nucci explica a respeito da compatibilidade entre ambas as figuras:



    É perfeitamente admissível a coexistência da tentativa com o dolo eventual, embora seja de difícil comprovação no caso concreto. É a precisa lição de Nélson Hungria: 'Se o agente aquiesce no advento do resultado específico do crime, previsto como possível, é claro que este entra na órbita de sua volição: logo, se, por circunstâncias fortuitas, tal resultado não ocorre, é inegável que o agente deve responder por tentativa. E arremata,quanto à dificuldade probatória: 'A dificuldade de prova não pode influir na conceituação da tentativa' (Comentários ao Código Penal, v. I, t. II, p. 90). Idênticos são os posicionamentos de Frederico Marques (Tratado de direito penal, v. II, p. 384) e Flávio Augusto Monteiro de Barros (Direito penal - Parte geral, p. 238). Leciona, nesse sentido,Welzel: 'Na tentativa do tipo objetivo não estará completo. Ao contrário, o tipo subjetivo deve dar-se integralmente, e por certo do mesmo modo como tem que aparecer no delito consumado. Se, por isso, para a consumação é suficiente o dolo eventual, então também suficiente para a tentativa' (Derecho penal alemán, p. 224) (Código penal comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 170-171).



    Então, partindo do consentimento do agente a respeito do possível resultado danoso de sua ação, se o resultado hipotético assumido por ele não ocorre, inegável aconfiguração da tentativa."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente